Tribunal: TJDFT
Processo: 0007844-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA CORPORAL REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Não há que se falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando comprovado que o acusado trazia consigo cocaína e tinha em depósito grande quantidade lança-perfume, para fins de difusão ilícita. 1.1. O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se tanto na conduta de trazer consigo quanto na de manter em depósito, para fins de difusão ilícita, substâncias entorpecentes em desacordo com regulamentação legal.
2. A excessiva quantidade de lança-perfume apreendido, aliado à apreensão também de cocaína, permite a exasperação da pena-base, no que toca à natureza e quantidade de drogas.
3. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser realizado perante o Juízo da Execução, consoante enunciado no 26 da súmula deste eg. TJDFT.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária. De ofício, reduzida a pena corporal.